Tribunal: CARF
Processo: 19515.004627/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004627/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.000 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
VENTILADORES BERNAUER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO DE
SEGURADOS. AUSÊNCIA. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições de todos os segurados
obrigatórios a seu serviço.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
MULTA.
CONSTITUCIONALIDADE.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2)
ALEGAÇÕES. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
INTIMAÇÃO. PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004627/2008-23
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004627/2008-23

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-20.015 – 11a
Turma (fls. 129/141), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(DRJ/SPI), em sessão de 8 de janeiro de 2009, que julgou procedente o Auto de Infração (AI)
DEBCAD 37.162.964-0.
Consoante o “Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF” elaborado pela
autoridade fiscal lançadora (fls. 27/29), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa
jurídica acima identificada, em valor original de R$ 1.254,89, relativo a autuação por deixar de
efetuar o desconto de contribuições dos segurados empregados, incidentes sobre a verba paga a
título de "Abono Salarial", na competência 11/2004, nos termos do disposto no artigo 30, inciso
I, alínea "a", da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e artigo 216, inciso I , alínea "a", do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3048, de 06 de maio de
2009. O procedimento fiscal refere-se ao período 01/2004 a 12/2004 e os valores relativos à
ausência de retenção constam da Folha de Pagamento elaborada pela autuada e foram
contabilizados como Despesa com Salários e Ordenados, sob as denominações de "Abono
salarial" e "Abono salarial complem”.
Como resultado do Procedimento Fiscal, além do presente lançamento, foram
lavrados também os seguintes Autos de Infração que foram objeto de processos
distintos/individuais
- AI de obrigações acessórias DEBCAD 37.162.960-8;
- AI de obrigações acessórias DEBCAD 37.162.963-2;
- AI de obrigações principais DEBCAD 37.162.962-4; e
- Al de obrigações principais DEBCAD 37.162.961-6.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 59/75, que se encontra assim relatado no Acórdão ora objeto de recurso:
(...)
I- DOS FATOS:
Diz que a impugnante foi objeto de fiscalização por parte da autoridade
coatora, tendo lhe sido imputada multa em face de supostos erros
constantes nas GFIP's entregues à Seguridade Social correspondentes ao
título Abono Salarial eventual, o qual não é possível da incidência de
Contribuições Sociais, referente a competência de novembro/2004.
Que anteriormente à autuação da Impugnante, a informação constante na
GFIP em questão sofreu retificação, tendo a impugnante informado os
valores corretos e efetuado os pagamentos correspondentes, com
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004627/2008-23

exclusão dos valores correspondentes ao abono salarial eventual não
passível de exação.
Alega que o auditor fiscal buscou imputar verdadeiro "bis in idem", à
Impugnante, impondo a esta obrigação de arcar com valores já
recolhidos, tudo o que não permite a manutenção deste lançamento.
II. RAZÕES DE DIREITO.
II.1 — PRELIMINAR — Nulidade do Auto de Infração:
Diz que a imposição de penalidade, sobre a infração não cometida, afeta
de forma absoluta, a liquidez e certeza do Auto de Infração exarado,
elementos esses indispensáveis para que o lançamento fiscal possa
validamente prosperar, por isso padece de vício de nulidade insanável.
11.2 — Da obrigação acessória
O Fiscal pretende impor severa penalidade ao contribuinte sem ao menos
levar em consideração a retificação das informações prestadas pela
impugnante, e sendo esta inexistente é impossível juridicamente a
exigência de multa.
11.3 — Caráter confiscatório da penalidade imposta. Impossibilidade
jurídica.
A multa aplicada pelo agente fiscal, calculada com base nos valores
supostamente devidos, possui nítido caráter CONFISCATÓRIO, já que
acaba por desapropriar o contribuinte de parcela de seu patrimônio sem a
correspondente e necessária infração, procedimento este expressamente
vedado pelo artigo 150, inciso IV da CF.
Colaciona julgado no STF, neste sentido:
III _ DO MÉRITO:
Assevera a existência de retificação, previamente à autuação da
Impugnante, das informações previdenciárias prestadas pela Impugnante,
o que torna patente a improcedência da autuação.
Em síntese que a unidade do sistema jurídico pátrio desautoriza a quem
quer que seja, principalmente à autoridade administrativa imbuída de
poder fiscalizatório, o descumprimento às normas jurídicas existentes,
que tenham por fundamento de validade a Constituição Federal, sob pena
de estar-se descumprindo não somente uma norma jurídica específica,
mas o plexo de normas constantes no sistema, o que equivale a dizer que
o descumprimento de uma norma jurídica colocar todo o sistema posto.
Portanto, sob esse prisma, também resta inequívoca a invalidade do
lançamento tributário perpetrado pela autoridade coatora, impondo-se o
julgamento de improcedência da Notificação de lançamento exarada pela
autoridade fiscal.
IV- DO PEDIDO:
Requer:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004627/2008-23

a) Declaração de Nulidade do Auto de Infração, e em não sendo este
entendimento, seja declarada no mérito improcedente deste auto de
infração.
b) Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito.
c) Informa o endereço do procurador, para fins de intimação.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
FORMALIDADES LEGAIS.
O AI encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARRECADAÇÃO MEDIANTE DESCONTO DE
CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições de todos os segurados obrigatórios a seu
serviço.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
152/168), onde ratifica todos os argumentos articulados na impugnação, conforme os excertos
abaixo reproduzidos:
I - DOS FATOS.
1. Segundo os elementos constantes no Auto de Infração em questão, a ora Recorrente
foi objeto de fiscalização por parte da autoridade coatora, tendo lhe sido imputada multa
em face de supostos erros constantes nas GFIPs entregues à Seguridade Social
correspondentes ao título Abono Salarial da competência de novembro de 2004.
2. Ocorre, entretanto, que anteriormente à autuação da Impugnante a informação
constante na GFIP em questão sofreu retificação, tendo a Impugnante informado os
valores corretos e efetuado os pagamentos correspondentes, consoante demonstram os
documentos em anexo (doc. 03 - Retificação; e doc. 04 - Auto de Infração).
3. De plano e sem maiores indagações se observa que procura o ilustre Auditor Fiscal da
Previdência Social imputar à Recorrente penalidade prevista em infração não cometida,
uma vez que ela espontaneamente efetuou a retificação das informações prestadas e
procedeu aos pagamentos correspondentes. Na verdade, busca o Sr. Auditor Fiscal
imputar verdadeiro "bis in idem" à Recorrente, impondo a esta obrigação de arcar com
valores já recolhidos, tudo o que não permite a manutenção do lançamento fiscal em
comento, não podendo a r. decisão de primeira instância, subsistir. Se não, vejamos.
II- RAZÕES DE DIREITO.
II.1 — PRELIMINAR — NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
4. O Auto de Infração da lavra do Sr. Auditor Fiscal traz em si a declaração inexorável
do cumprimento pela própria Impugnante da obrigação fiscal, cuja suposta falta lhe
acarretou a imposição de multa.
5. O lançamento tributário na forma que foi efetuado padece de vício de nulidade
insanável, uma vez que ao desconsiderar os atos praticados pela Impugnante, impôs-lhe
penalidade sobre infração inexistente.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004627/2008-23

6. A simples leitura do auto em tela, destarte, determina sua nulidade, uma vez que
impossibilita à Impugnante qualquer chance de defesa, pois esta não sabe nem ao menos
precisar sobre o que se referem tais valores, uma vez que procedeu à retificação
necessária das informações previdenciárias.
7. Assim, impõe-se concluir que a imposição de penalidade à Impugnante, sobre
infração não cometida por esta afeta de forma absoluta, a liquidez e certeza do Auto de
Infração exarado, elementos esses indispensáveis para que o lançamento fiscal possa
validamente prosperar.
8. Pelo exposto, argui-se como preliminar a nulidade da Notificação em tela, em face da
ausência dos indispensáveis requisitos que deve ela conter.
II.2 — DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
9. Não obstante os argumentos supra mencionados, os quais demonstram de forma
irrefragável a improcedência da multa imposta à RECORRENTE, não é necessário
grande esforço exegético, para se concluir que a autuação não poderia subsistir, em face
de sua contrariedade aos princípios legais e constitucionais aplicáveis à matéria, pois
não pode haver penalidade sem a infração correspondente.
10. A rigor, é impossível juridicamente a exigência da multa por penalidade inexistente.
11. O fato é que o agente fiscal, investindo arbitrariamente contra todos os fatos
ocorridos, pretende impor severa penalidade ao contribuinte sem ao menos levar em
consideração a retificação das informações prestadas pela Impugnante.
II.3
-
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
PENALIDADE
IMPOSTA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
12. Impertinência e inadequação do lançamento à parte, e mesmo que desconsiderada a
impossibilidade de a Impugnante se defender nestes autos em face da inexistência de
infração, o fato é que a MULTA aplicada pelo agente fiscal, calculada com base nos
valores supostamente devidos, possui nítido caráter CONFISCATÓRIO, já que acaba
por desapropriar o contribuinte de parcela de seu patrimônio sem a correspondente e
necessária infração, procedimento esse expressamente vedado pelo artigo 150, inciso
IV, da Constituição Federal.
(...)
III — MÉRITO.
14. Uma vez mais deve ser asseverada a existência de retificação, previamente à
autuação da Impugnante, das informações previdenciárias prestadas pela Impugnante, o
que torna patente a improcedência da autuação perpetrada em face da Impugnante, fato
que defenestrou todas as garantias constitucionais atinentes ao contraditório e à ampla
defesa que permeiam o Estado Democrático de Direito, cuidadosamente insculpido no
Texto Constitucional vigente.
(...)
21. Não basta atentar ao processo legislativo adequado para se dar validade ao ato
normativo criado, uma vez que para gerar os efeitos dele esperados deverá o referido ato
estar em consonância com o ordenamento jurídico vigente como um todo, não podendo,
ainda que a via eleita para sua edição seja adequada, afrontar norma hierarquicamente
superior ou princípio decorrente dessa norma.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004627/2008-23

(...)
25. A unidade do sistema jurídico pátrio desautoriza a quem quer que seja,
principalmente à autoridade administrativa imbuída de poder fiscalizatório, o
descumprimento às normas jurídicas existentes, que tenham por fundamento de validade
a Constituição Federal, sob pena de estar-se descumprindo não somente uma norma
jurídica específica, mas o plexo de normas constantes no sistema, o que equivale a dizer
que o descumprimento de uma norma jurídica coloca por terra todo o sistema jurídico
posto.
26. Portanto, sob esse prisma, também resta inequívoca a invalidade do lançamento
tributário perpetrado pela autoridade coatora, impondo-se o julgamento de
improcedência da Notificação de lançamento exarada pela autoridade fiscal.
IV - PEDIDO.
Diante de todo o exposto, restando inteiramente comprovado o direito da
RECORRENTE, é a presente para requerer a V. Sas. seja reformada a r. decisão de
primeira instância administrativa, dignando-se V.Sas. de dar provimento ao presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, declarando-se o Auto de Infração objeto da presente
Defesa Administrativa, ou em não sendo esse o entendimento de V.Sas., no mérito, seja
declarada a IMPROCEDÊNCIA do Auto de Infração em referência, promovendo-se o
seu respectivo cancelamento, como medida de JUSTIÇA!
Protesta a RECORRENTE pela produção de todas as provas em direito admitidas,
especialmente pela juntada de documentos complementares para corroborar a
improcedência das exigências formuladas, pela apresentação de memoriais e
sustentação oral de seu direito.
Por fim, informa, para fins de intimações, o endereço de seus advogados: Rua João
Moura, n. 769, CEP 05412-001, São Paulo - SP - Tel.: (0xx11) 3082-43--)5 - Fac-
símile: (0xx1 )-3086.0478.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
22/04/2009 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 146). Tendo sido o recurso ora objeto de análise
protocolizado em 14/05/2009, de acordo com o carimbo da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SP), aposto ao mesmo (fl. 152),
considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve
portanto ser conhecido.
Conforme relatado, o recurso da contribuinte limita-se a reiterar as alegações
constantes da impugnação, sendo dividido em questões preliminares e de mérito mas que não se
encontram expositivamente bem delineadas.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Esclareça-se inicialmente que o controle de legalidade efetivado por este
Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância,
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004627/2008-23

analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e
observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e
de direito que lhe dão suporte.
No que se refere a tal controle, verifica-se que o presente Auto de Infração se
revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a
incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o lançamento foi
efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição do
direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento, não havendo
assim qualquer nulidade no procedimento, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
Argumenta a recorrente que o AI traz em si a declaração do cumprimento pela
própria Impugnante. da obrigação fiscal, padecendo de vício de nulidade insanável, uma vez que
ao desconsiderar os atos por ela praticados, impôs-lhe penalidade sobre infração inexistente.
Além de impossibilitar qualquer chance de defesa, pois não sabe nem ao menos precisar sobre o
que se referem os valores lançados, uma vez que procedeu à retificação necessária das
informações previdenciárias. Conclui que: “Assim, impõe-se concluir que a imposição de
penalidade à Impugnante, sobre infração não cometida por esta afeta de forma absoluta, a
liquidez e certeza do Auto de Infração exarado, elementos esses indispensáveis para que o
lançamento fiscal possa validamente prosperar.”
Tal alegação foi farta e suficientemente rebatida no julgamento de piso, nos
seguintes termos:
(...)
2. Do descumprimento de obrigação acessória:
Não merece acolhida, aqui, a alegação da impugnante de que teria cumprido todas as
suas obrigações acessórias, tendo sido este Auto de Infração (AI) lavrado, pela
fiscalização, justamente pela constatação de que a autuada deixou de arrecadar,
mediante desconto de contribuições dos segurados empregados incidentes sobre a verba
paga à título de abono salarial, na competência 11/2004, conforme exposto no Relatório
Fiscal da Infração de fls. 13.
A fiscalização, no caso, constatou que a empresa incorreu em infração ao artigo do
artigo 30, I, "a" da Lei n° 8.212/91, artigo 4o "capta" da Lei 10.666/2003, e artigo 216, I,
"a" do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, ao
deixou de arrecadar, mediante desconto de contribuições dos segurados empregados
incidentes sobre a verba paga à título de abono salarial, na competência 11/2004, não
podendo se abster da lavratura do presente AI.
(...)
Cumpre esclarecer, ainda, que o entendimento da impugnante de que a retificação das
GFIP's no curso da fiscalização, para incluir os fatos geradores de contribuição
previdenciária omitidos, levaria a nulidade ou improcedência do lançamento é
equivocado, já que a infração cometida neste AI, como exaustivamente exposto, ocorreu
pelo fato da impugnante ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações
dos empregados incidentes sobre a verba paga à título de abono salarial na competência
11/2004, logo as retificações feitas não têm o condão de afastar o procedimento adotado
pelo Auditor Fiscal.
Assim, a multa aplicada nestes autos, caracteriza-se corno penalidade imposta em
virtude de descumprimento da obrigação acessória, não se confundindo com o
descumprimento de obrigação principal (não pagamento do tributo) objeto do
lançamento feito por meio Debcad n.37.162.962-4, como parece crer a impugnante.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004627/2008-23

Cabe salientar que para cada infração cometida, ou seja, para cada descumprimento de
obrigação acessória prevista na Lei, a própria legislação prevê uma autuação, com a
aplicação da multa (penalidade) correspondente, não tendo sido caracterizado,
outrossim, o citado efeito confiscatório alegado pela impugnante.
Assim, o presente Auto-de-infração foi lavrado em virtude de descumprimento de
obrigação acessória estabelecida no art. 30, I, "a", da Lei 8.212/91, qual seja: deixar a
empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados. Observa-se que as contribuições devidas (obrigação principal),
que não foram descontadas da remuneração paga aos segurados empregados, a título de
abono salarial na competência 11/2004, foram lançadas por meio do Debcad
n.37.162.962-4, o qual foi julgado procedente por esta Turma de Julgamento em
08/01/2009, por meio do acórdão n. 16.-20.011.
Conforme evidenciado, o lançamento ora objeto de análise refere-se a multa por
descumprimento de obrigação acessória, qual seja, o dever de retenção das contribuições devidas
pelos segurados prestadores de serviços para a autuada. Obrigação essa que não se confunde e
continua presente, independentemente da correta apresentação da GFIP, posto que totalmente
distintas as obrigações e que não se eliminam. Dessa forma, a entrega da declaração, original ou
retificadora, em nada refletiria no dever de retenção e tampouco não teria o condão de desonerar
a contribuinte da multa aplicada, posto que decorrente do descumprimento de obrigação
acessória, inclusive não contestado pela autuada.
ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA PENALIDADE
Alega a recorrente que a multa aplicada, calculada com base nos valores
supostamente devidos, possui nítido caráter confiscatório, já que acaba por desapropriar o
contribuinte de parcela de seu patrimônio sem a correspondente e necessária infração,
procedimento esse expressamente vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Conforme apontado no julgamento de piso, a multa moratória se encontra calculada
nos exatos termos da legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, bem como de
lavratura do auto de infração. Também há que se esclarecer que, diferentemente do alegado, não se trata
de multa calculada com base nos valores supostamente devidos, sendo, de fato, multa por
descumprimento de obrigação acessória, cujos valores encontram-se capitulados no art. 283, inciso I,
alinea "g" e art. 373 c/c Art. 292, inciso I, todos do Regulamento da Previdência Social.
Tratando-se de ato vinculado da administração tributária, que independe da intenção do
agente ou responsável, uma vez constatada a infração à legislação tributária, deve ser procedido ao
devido lançamento da multa, sob pena de responsabilidade da autoridade fiscal. Noutro giro,
conforme a Súmula CARF no 02, de observância obrigatória, o CARF não possui competência
para analisar e decidir sobre matéria constitucional, de forma que não há como acolher as
alegações de que a multa possui efeito confiscatório violando o princípio constitucional da
vedação de confisco.
MÉRITO
No que qualifica como mérito, não há uma efetiva contestação dos aspectos do
lançamento efetuado, limitando-se a uma série de alegações atinentes à validade dos atos e das
normas jurídicas e seus fundamentos. Ao final requer o julgamento de improcedência do
lançamento por inequívoca invalidade, face às retificações não consideradas pelo autoridade
fiscal autuante.
Conforme já esclarecido, a apresentação da declaração retificadora não afasta a
aplicação da multa por descumprimento da obrigação acessória relativa à falta de retenção das
contribuições devidas pelos prestadores de serviço à recorrente. A presente autuação foi lavrada
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004627/2008-23

em virtude de descumprimento de obrigação acessória estabelecida no art. 30, I, "a", da Lei
8.212/91, qual seja: deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados, de forma que, tal dever persiste independente da
entrega de GFIP, seja ela original ou retificadora. Esclareça-se que, as contribuições devidas
(obrigação principal), que não foram descontadas da remuneração paga aos segurados, foram
lançadas por meio do Debcad n.37.162.962-4, o qual foi julgado procedente por esta Turma
nesta mesma sessão de julgamento.
PROTESTO PARA JUNTADA DE PROVAS
No que se refere ao protesto da recorrente pela produção de todas as provas em
direito admitidas, especialmente pela juntada de documentos complementares para corroborar a
improcedência das exigências formuladas, deveria a contribuinte, ao discordar da autuação,
apresentar no momento oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que
entendesse capazes de alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos.
Caberia assim à autuada instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e
de direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a
sua comprovação, conforme disciplina o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO DO PATRONO. MEMORIAIS E SUSTENTAÇÃO ORAL
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono da
recorrente para a apresentação de memoriais e realização de sustentação oral não encontra
amparo no Regimento Interno do CARF, que regulamenta o julgamento em segunda instância e
na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal. Nos termos do disposto no
artigo 55, § 1o do anexo II do RICARF, a publicação da pauta no Diário Oficial da União e a
divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de
antecedência da data do julgamento, devendo as partes ou seus patronos acompanhar tais
publicações, podendo, então, proceder à apresentação de memoriais ou, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal
acompanhamento.
Quanto ao requerimento de que as intimações e notificações sejam endereçadas ao
patrono, cumpri indeferi-lo, vez que tal solicitação contraria o que se encontra disciplinado na
Súmula CARF no 110, que possui efeito vinculante, nos seguintes termos: “No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo”.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004627/2008-23

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital